Tribunal: TJDFT
Processo: 0746851-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0746851-02.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEILA DE SOUSA CARIOCA MARCOLINO PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à parte recorrente para que se manifeste sobre a proposta de transação apresentada pelo Distrito Federal (ID 70219952). Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital